Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. LEI 10.216/2001. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA A EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES SUFICIENTES. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE OPÇÃO DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É preponderante na jurisprudência desta Corte de Justiça o posicionamento no sentido de se reconhecer o dever do Poder Público de disponibilizar os meios necessários para assegurar o direito à vida e à saúde, proclamados na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do DF (artigos 204 a 216) como direitos fundamentais, até mesmo suportando as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em instituição da rede particular, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde.
2 – A Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, em seu artigo 3o, estabelece que “É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais”.
3 – A internação compulsória constitui medida excepcional, a ser determinada pela Justiça (art. 6o, parágrafo único, da Lei n. 10.216/2001) apenas em situações graves de transtorno mental, quando o paciente não tem domínio sobre sua condição físico-psiquiátrica, representando risco para si mesmo e pessoa próximas. Nesse sentido, o art. 4o da Lei no 10.216/2001 é categórico ao dispor que a internação psiquiátrica, “em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”, devendo, outrossim, nos termos do art. 6o, caput, ser realizada “mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.
4 – Considerando que não foram supridas as exigências para a internação compulsória da paciente, nos termos do art. 4o da Lei no 10.216/2001, uma vez que as provas constantes dos autos indicam que os recursos extra-hospitalares são suficientes para o tratamento da paciente e que a família optou livremente pela internação em clínica psiquiátrica particular, escorreito o indeferimento da medida extrema de internação compulsória, já que não demonstrada a sua imprescindibilidade.
5 – Não há de se falar em responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas oriundas da internação de pessoa portadora de transtorno mental em clínica psiquiátrica particular realizada pelo próprio Autor, por livre e espontânea vontade, sem respaldo em decisão judicial apta a amparar sua conduta e quase um mês antes do ajuizamento da ação.
Apelação Cível desprovida.